Tribunal: TJDFT
Processo: 0042517-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042517-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LÍVIA ATTUX COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CORRETA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O sobrestamento de que trata o RE 626.307 não atinge os processos que se encontram em fase de execução definitiva. 2. Não se reconhece a prescrição se o cumprimento da sentença proferida em ação civil pública foi apresentado dentro do prazo quinquenal para tanto. 3. Se o valor de R$ 11.846,00 apresentado pela Contadoria Judicial está em consonância com o disposto no acórdão que determinou a atualização da dívida com base nos índices oficiais do TJDFT, não subsiste razão para reformar a r. sentença que homologou os cálculos. 4. Inexiste litigância de má-fé se o recorrente não agiu com dolo. 5. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, indeferiu-se o pedido de sobrestamento do feito, rejeitou-se a prejudicial de prescrição e negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento ao apelo da autora. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida não pode ser contemplada pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 503 do CPC, ao argumento de ofensa à coisa julgada, em face da impossibilidade de correção monetária plena. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. Acrescento que a recorrida se manifestou no sentido de não ter interesse no acordo (ID 17199669). II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre, nos termos da certidão (ID 16872850), que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT em 13/5/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, nos termos da Lei 11.419/2006, tendo a parte recorrente registrado ciência do acórdão no dia 12/5/2020. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal terminou no dia 3/6/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 9/6/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois, em relação aos artigos 240, 485, inciso VI, e 503, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Impende ressaltar que o acórdão recorrido apenas assentou que as matérias recursais alcançaram a preclusão. Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027